Tribunal: TJES
Processo: 5003358-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003358-83.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

MANDADO DE SEGURANÇA
.
DESLOCAMENTO DE PRODUTOS ENTRE OS ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA
.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO
MANTI
DA
. 1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou o entendimento de que
“não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”
(Súmula 166).
2.
A melhor leitura do art. 155, inciso II da Constituição Federal (CF), é no sentido de que os Estados possuem autorização para instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias que importem em transferência de propriedade, mas não em relação ao simples deslocamento físico de bens de uso e consumo de um mesmo sujeito passivo (como, por exemplo, matriz x filial).
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003358-83.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVA
DA
:
LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança – processo n.º
5007157-62.2023.8.08.0024

– deferiu o pedido liminar para determinar “que a autoridade coatora se abstenha exigir o ICMS no deslocamento de produtos entre os estabelecimentos (matriz e filiais) da Impetrante, independentemente de sua localização” – id 23325696, processo referência.

Nas razões recursais (id 4677273) o Estado Agravante sustenta, em síntese, (1) necessidade de incidência de ICMS nas transferências de bens entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica; (2) “
não se trata de discussão de incidência do ICMS sobre as operações entre mesmos estabelecimentos, mas de reconhecer a essencialidade e a continuidade da operação iniciada na aquisição dos bens (de uso e consumo) pelo estabelecimento até seu destinatário final
”; (3) impossibilidade do Poder Judiciário atuar como legislador positivo – ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou o entendimento de que
“
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”
(Súmula 166).

Assim, a melhor leitura do art. 155
1
, inciso II da Constituição Federal (CF), é no sentido de que os Estados possuem autorização para instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias que importem em transferência de propriedade, mas não em relação ao simples deslocamento físico de bens de uso e consumo de um
mesmo sujeito passivo
(como, por exemplo, matriz x filial).

Isto porque, ao conceituar “circulação”, a doutrina especializada nos ensina que “
é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação física', mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro” (
SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1360).

Neste sentido, cito precedente recente do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPÓSITO DE MERCADORIAS DA MATRIZ EM UMA DE SUAS FILIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. SÚMULA 166/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DO STF. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado para afastar a cobrança de ICMS, incidente sobre a transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos, situados em Estados da Federação, com fundamento na Súmula 166/STJ. 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC. 3.
O acórdão recorrido se alinhou à orientação jurisprudencial do STJ de que a mera circulação física de mercadorias, entre estabelecimentos do mesmo titular, não configura fato gerador do ICMS, mesmo na hipótese em que tais estabelecimentos estejam situados em diferentes Estados da Federação
. Nesse sentido: REsp 1.851.134/AM, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.6.2021; AgInt no AREsp 1.488.419/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.9.2019; REsp 1.588.784/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.5.2016. 4. [...]. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.993.702/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.)

Destarte, se não é possível vislumbrar, na cognição superficial ora exercida, o requisito do
fumus boni iuris
em sede recursal, de rigor a recepção do recurso apenas em seu efeito regular.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: [...] II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003358-83.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA

RELATOR:
DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra a r. decisão inserida no ID 23325696, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA
, deferiu o pedido liminar, para determinar “
que a autoridade coatora se abstenha exigir o ICMS no deslocamento de produtos entre os estabelecimentos (matriz e filiais) da Impetrante, independentemente de sua localização
”.

Em sessão pretérita, o eminente Relator – Des. Arthur José Neiva de Almeida – proferiu voto no sentido de
negar

provimento ao apelo
, mantendo a decisão vergastada, consubstanciado no entendimento de “
a melhor leitura do art. 155, inciso II da Constituição Federal (CF), é no sentido de que os Estados possuem autorização para instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias que importem em transferência de propriedade, mas não em relação ao simples deslocamento físico de bens de uso e consumo de um
mesmo sujeito passivo
(como, por exemplo, matriz x filial)
”.

Na sequência, solicitei vista dos autos para melhor examinar a questão jurídica debatida.

E, após apreciá-los detidamente, rogando
vênias
ao e. Relator, cheguei a conclusão diversa.

No caso dos autos, a questão controversa diz respeito a incidência ou não de ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.

A propósito, destaco que passarei diretamente à análise concernente a modulação de efeitos promovida pelo Pretório Excelso no contexto do julgamento da ADC nº 49, porquanto suficiente para deferir o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante.

Inicialmente, destaco que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui verbete sumular com o seguinte conteúdo:
“
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”
(Súmula 166).

Há, ainda, precedente qualificado do E. Supremo Tribunal Federal sobre o tema (Tema 1099):

EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança.
Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

(ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)

Igualmente, no julgamento da ADC nº 49, o Pretório Excelso manifestou-se pela declaração de inconstitucionalidade de lei que considerava fato gerador de incidência do ICMS o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. A propósito, vejamos a ementa:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2.
O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996
.

(ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05-2021)

Em face do referido acórdão houve a oposição de embargos de declaração que, dentre outros pedidos, requereu que houvesse modulação de efeitos da indigitada decisão.

Em 31.03.2023, os aclaratórios foram parcialmente acolhidos, estabelecendo-se eficácia
pro futuro
da declaração de inconstitucionalidade naquelas normas. Em que pese o acórdão estar pendente de publicação, o dispositivo constante no voto condutor estabeleceu o que se segue:

O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para
modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.

Com efeito, a partir da referida modulação, existem 03 (três) cenários possíveis em relação à cobrança de ICMS cujo fato gerador é a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica: (i) a partir do exercício financeiro de 2024; (ii) quando houve propositura de processo administrativo ou judicial até 19.04.2021, data do julgamento do mérito da ADC nº 49; e (iii) entre os dois marcos temporais, isto é, entre 19.04.2021 até o início do exercício financeiro de 2024.

Em relação aos dois primeiros cenários, não é possível a cobrança de ICMS nos termos mencionados. Por outro lado,
a modulação de efeito
s
atinge exatamente os casos descritos no terceiro cenário, consubstanciados na potencial cobrança de ICMS antes do início financeiro de 2024, em relação a contribuintes que não tenham ajuizado demandas judiciais ou administrativas até 19.04.2021
.

No caso em apreço, o mandado de segurança, cujo pedido abrange, unicamente, “
se abstenha de exigir da Impetrante o ICMS sobre a transferência de mercadorias entre os estabelecimentos localizados nas Cidades de Brasilia/DF (sede), Itajaí/SC (filial 01) e Vila Velha/ES (filial 02)
”, foi impetrado em 10.03.2023, amoldando-se, assim, ao cenário narrado.

Isto posto, o reconhecimento da impossibilidade de cobrança de ICMS em relação à transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, a partir da modulação de efeitos do Pretório Excelso, atingirá, apenas, os fatos geradores que acontecerem após o exercício financeiro de 2024 ou àqueles casos com ações propostas até 19.04.2021.

Pelo exposto, peço
vênia
para divergir do douto Desembargador Relator, para
DAR
PROVIMENTO
ao recurso e, via de consequência, indeferir o pedido liminar formulado na origem.

É como voto.

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de
a
gravo de instrumento

interposto pelo
Estado do Espírito Santo

contra a decisão de id 23325696, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, no
mandado de segurança preventivo
impetrado por
LS Serviços de Informática e Eletrônica Ltda EPP
, deferiu o pedido liminar, determinando que a autoridade coatora se abstenha de exigir o ICMS no deslocamento de produtos entre estabelecimentos da impetrante, independentemente de sua localização.

Ao iniciar a votação, o eminente Relator, Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
, se manifestou pelo desprovimento do apelo, por entender que os Tribunais Superiores possuem entendimento pacífico no sentido de
não constituir fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Após pedir vista, o insigne Des. Substituto
Luiz Guilherme Risso

inaugurou divergência
, a fim de dar provimento ao recurso, sob a justificativa de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 49, modulou os efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos de lei que consideram fato gerador de incidência do ICMS o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular
.

E, após examinar cuidadosamente os autos e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia ao eminente Desembargador Relator que inaugurou divergência,
não tenho dúvidas em acompanhar
a conclusão exposta pel
o eminente Relator
, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Isso porque, antes mesmo da tese firmada pelo STF, a jurisprudência pátria já era dominante no sentido de que a hipótese de incidência do ICMS somente se verifica quando há transferência da posse ou propriedade de uma mercadoria, que passa do patrimônio de uma pessoa para outra, através de um ato de mercância empreendido com o propósito de obtenção de lucro.

Nas situações onde essa circulação é apenas física, por ter sido realizada entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, sem qualquer alteração na titularidade da posse ou propriedade da mercadoria, não há substrato para a exigência do supracitado imposto, diante da manifesta impossibilidade de realizar um negócio jurídico consigo mesmo, mesmo porque a relação jurídica pressupõe a participação de, no mínimo, duas pessoas em polos opostos.

Referido entendimento, consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça desde a edição da Súmula nº 166, segundo a qual “
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”, cujo teor foi reafirmado pelo Pretório Excelso, ocasião em que se definiu que a não incidência do tributo abarca até mesmo as hipóteses em que os estabelecimentos se localizam em estados distintos
(
STF. Plenário. ARE 1255885 RG, Rel. Ministro Presidente Dias Toffoli, julgado em 14/08/2020 (Repercussão Geral – Tema 1099
).

Nesse sentido,
no julgamento da ADC nº 49, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais os dispositivos da LC nº 87/96 que preveem a incidência de ICMS em caso de mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular (STF. Plenário. ADC 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 16/4/2021), reafirmando o entendimento de que a circulação econômica do bem é imprescindível para a ocorrência do fato gerador do ICMS, de modo que a mera circulação física entre matriz e filial não autoriza a cobrança do referido imposto.

Todavia, ao julgar os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido na ADC nº 49, a Suprema Corte decidiu modular os efeitos da decisão, a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, o que ocorreu em 19.04.2021.

Por isso, considerando que o feito de origem somente foi ajuizado em março de 2023, o insigne Des. Substituto Luiz Guilherme Risso inaugurou divergência, por entender ausente a probabilidade do direito necessária para a concessão do pedido de tutela provisória, eis que a situação da contribuinte se encontraria abarcada pela modulação de efeitos efetuada pelo Pretório Excelso.

A meu ver, contudo, considerando que o entendimento já era pacífico nos Tribunais Superiores e neste e. Sodalício, embasado até mesmo em enunciado de súmula do c. STJ – que, como se sabe, constitui precedente de observância obrigatória, na forma do art. 927, inciso IV, do CPC –, a modulação temporal dos efeitos realizada pelo Pretório Excelso não tem o condão de autorizar que o Estado continue efetuando a cobrança de imposto que sabidamente não tem incidência, mas tão somente de evitar o ajuizamento em massa de ações de repetição de indébito tributário e a anulação dos créditos tributários decorrentes de operações anteriores, de modo a preservar a segurança jurídica.

Deveras, não se pode perder de vista que se está aqui examinando decisão que deferiu o pedido de tutela provisória formulado em
mandado de segurança preventivo
, o qual tem por escopo tão somente obstar que o Fisco estadual exija ICMS decorrente do mero deslocamento de produtos entre os estabelecimentos da impetrante. Assim, tendo em mente que sequer houve cobrança, forçoso convir que a manutenção da liminar não implicará nenhum prejuízo ao Estado, porquanto não ensejará a necessidade de devolução da quantia eventualmente recolhida, mas tão somente limitará a futura atuação fiscal, nos moldes em que este Tribunal de Justiça já vinha decidindo de maneira pacífica.

De fato, nas palavras do Relator, Ministro Edson Fachin, a modulação dos efeitos levou em consideração o “
risco de revisão de incontáveis operações de transferências realizadas e não contestadas no quinquênio que precede a prolação da decisão embargada
” (ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, Divulg. 14-08-2023, Public. 15-08-2023), não tendo os Ministros em nenhum momento anuído com a continuidade da cobrança do tributo, mas apenas destacado a importância de manutenção intacta das situações já constituídas até o momento.

É dizer,
a modulação dos efeitos operada no julgamento da ADC nº 49
não autoriza a cobrança do ICMS

nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica
até o início no exercício financeiro de 2024, mas tão somente
(i)
impede

a propositura de ações de repetição de indébito dos valores que eventualmente tenham sido recolhidos a tal título, bem como
(ii)
obsta a anulação dos créditos tributários relativos às operações anteriores, ressalvadas as demandas ajuizadas em momento anterior à conclusão do julgamento de mérito.

Por tais razões, sem maiores delongas, pedindo vênia ao Des. Relator que inaugurou divergência,
acompanho

integralmente

a conclusão
expost
a
pelo
insigne
Des.
Relator
, a fim de conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos de sua fundamentação.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira